Tribunal: TJSP
Processo: 1011216-62.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. Empresa que opera na mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos 7°, 14, 25, §

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. Empresa que opera na mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária. Inteligência dos artigos 7°, 14, 25, § 1° e 34 do Código de Processo Civil. Dano moral configurado pela ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária a efetiva demonstração do prejuízo. O quantum indenizatório a título de dano moral deve ser arbitrado de forma a desestimular a reiteração do ato lesivo e trazer algum lenitivo ao consumidor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados no caso. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.